Tribunal: TJMT
Processo: 0005632-09.1997.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005632-09.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENEIAS DE CAMPOS LEITE - CPF: 460.417.451-20 (APELANTE), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ENEIAS DE CAMPOS LEITE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - MORTE DO EXEQUENTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE PRAZO MÁXIMO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - PRECEDENTES - SENTENÇA CASSADA.

A suspensão do processo em razão do falecimento do autor se estende até a habilitação dos herdeiros, para a qual não existe prazo legal máximo, o que obsta a fluência da prescrição intercorrente nesse período.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE ENÉIAS DE CAMPOS LEITE contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Judicial n. 0005632-09.1997.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I c/c 924, V, do CPC (id. 168545820). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 168545825).

Situando os fatos, o espólio apelante reporta a propositura de embargos à presente execução de título judicial (autos 0014658-55.2002.8.11.0041), que a exequente informou o falecimento do autor e pugnou pela suspensão do feito.

Esclarece que em 06/10/2004 houve novo despacho determinando que se aguardasse a provocação da parte interessada e o apelado opôs embargos de declaração, afirmando tratar-se de prescrição intercorrente, ante a morosidade da exequente em movimentar o feito por mais de 5 anos.

Em 28/11/2017, o exequente peticionou a habilitação de herdeiros, dando prosseguimento ao feito, contudo, após o pedido formulado pelo ora apelado, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente.

Em suas razões para reforma da sentença, alega que a suspensão processual su
spendeu a contagem de tempo para a prescrição intercorrente
, e que após a regularização processual, zerou a contagem do prazo para decretar a prescrição intercorrente. No mais, assevera que deveria ter sido intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente; que a sentença não observou o contraditório e o disposto no art. 313 do CPC, além do mais, é entendimento do STJ, de que não existe previsão legal impondo prazo para a habilitação e assim, não existe prescrição intercorrente. Cita julgados em abono (id. 168545826).

Em contrarrazões, após descrever a movimentação processual iniciada com a distribuição da execução em 10/04/1997, incluso o transcurso de aproximadamente 14 anos desde o pedido de suspensão do processo, o apelado defende que a execução deixou de seguir sua regular tramitação em virtude da desídia do exequente, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 168545832).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Eunice Helena Rodrigues de Barros, tendo verificado a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar (id. 177486688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se em reanalisar a ocorrência ou não de prescrição intercorrente na vertente execução de título judicial.

A questão é singela.

Descendo aos fatos, verifica-se que execução de sentença foi proposta aos 12/04/2002, pelo titular do direito Enéas de Campos Leite, que faleceu pouco depois, em 10/07/2002 (id. 168545815 - p. 43/46 e 73).

Dos atos processuais nos
embargos à execução:

Em 22/10/2002, o ora apelado opôs embargos à execução, autos n. 0014658-55.2002.8.11.0041 (consulta ao PJE), nos quais, já aos 05/06/2003, o patrono noticiou o falecimento da parte autora, bem como requereu e viu deferido o pedido de suspensão do feito por 60 dias, para regularização processual (id. 62902292 - p. 43/45).

Aos 06/10/2004, o juízo proferiu o seguinte despacho:
“Aguarde-se provocação da parte interessa”
(id. 62902292 - p. 48).

Aos 10/07/2009 -
verbis: “Tendo em vista a morte do autor, nos termos do art. 43 c/c 265, I e § 1o, todos do CPC, determino a suspensão do processo para habilitação do espólio ou herdeiros do de cujus”
(id. 62902292 - p. 55). Aos 22/09/2009, ainda nos autos dos embargos à execução, identificando abandono da causa, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito (id. 62902292 - p. 58/59).

Em 15/10/200, o apelado opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, propondo, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente da execução de sentença (id. 62902292 - p. 63/64).

Já aos 25/10/2017, o juízo acolheu os aclaratórios tão somente para revogar a sentença de extinção, na mesma oportunidade, determinou “a intimação pessoal da parte Embargada, na pessoa do representante do espólio ou herdeiros do de cujus, bem como de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender de direito”, e ainda, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente,
“haja vista que até o presente momento a execução em apenso encontra-se suspensa”
(id. 62902292 - p. 5/6).

Em 05/08/2019, o Espólio informou ter requerido habilitação nos autos principais (id. 62902292 - p. 91).

Volvendo aos principais, verifica-se que o
pedido de habilitação do Espólio
de Enéas Campos Leite, representado pela inventariante, foi protocolado no dia
21/07/2017
(id. 168545815 - p. 69/70).

Na sequência, mais precisamente em 28/03/2021, certo modo extravagante, o magistrado determinou nova suspensão do
“trâmite processual, até que se decida a habilitação de herdeiros, conforme dispõe o art. 689 do CPC/2015”
(id. 168545815 p . 89).

Finalmente, em 11/11/2022, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a ora questionada extinção do processo, tendo como fundamento central o seguinte excerto:
“
Por fim, somente no dia 28 de novembro de 2017 o exequente apresentou o devido pedido de habilitação de herdeiros, passados mais de 14 anos desde o pedido de suspensão pelo prazo de 60 dias, para que apresentasse o pedido de habilitação de herdeiros”.

Merece reparos, uma vez que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e da habilitação de seus herdeiros, tanto é assim que o processo se encontrava suspenso. Demais disso, no curso da sobreposta nova suspensão do processo para os efeitos do art. 689 do CPC, e entraves da Pandemia de COVID 19 e digitalização de autos, a parte foi surpreendida com a extinção do processo, em afronta ao art. 10 do CPC.

Nesse sentido;

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato.
Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reconhecer que
a suspensão do processo em razão do óbito do exequente impede o decurso da prescrição da pretensão executiva, já que a legislação não estabelece prazo para a habilitação dos herdeiros.

(STJ - REsp: 1830518 PE 2019/0231532-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para habilitação dos sucessores da parte, não corre prescrição, inclusive para a execução. 2. Com efeito, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido na fase de conhecimento, ou seja, antes da propositura da ação executiva, como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, não havendo previsão legal de prazo prescricional para habilitação, o processo deveria ter ficado suspenso, desde então, não podendo ser contado, a partir desse evento, o prazo prescricional, em prejuízo dos herdeiros, seja para a habilitação deles, seja para a propositura da ação executiva. 3. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea a do aludido permissivo constitucional (cf. AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). 5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1740170 CE 2020/0198481-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024